Tribunal: STF
Processo: Rcl 49352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADI 1.127/DF. SÚMULA VINCULANTE 56. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Felix Raichardt contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF e contrariado enunciado da Súmula Vinculante 56.
    Consta dos autos que o reclamante, Advogado regularmente inscrito na OAB, foi pronunciado e está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 121, § 2º, I e IV, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, e art. 311, todos do Código Penal)..
    Narra a inicial que o reclamante é advogado e que, nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, apenas poderia permanecer preso, antes de transitar em julgado a sentença, em sala de Estado Maior, mas encontra-se recolhido preventivamente em celas não condizentes, no Complexo Penitenciário de Itajaí. 
    Sustenta a inexistência de salas de Estado-Maior ou espaço equivalente nos batalhões da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Dessa forma, inexistindo salas de Estado-Maior nos batalhões da Polícia Militar, tampouco salas ou acomodações condignas equivalentes, figura-se como imprescindível a autorização de prisão domiciliar em favor do Reclamante Felix Raichardt com todas as medidas cautelares e fiscalizatórias que se fizerem necessárias, a exemplo da monitoração eletrônica e da proibição de ausentar-se do País, com a consequente entrega do passaporte. 
    Inobstante a condição de Advogado, o reclamante está custodiado em estabelecimento prisional comum. O ato reclamado estaria consubstanciado na violação do direito de o apenado ser recolhido em Sala de Estado Maior ou, na sua inexistência, como na hipótese, em prisão domiciliar. 
    O Reclamante argumenta, em síntese, o descumprimento da decisão desta Suprema Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, que o advogado Felix Raichardt possa cumprir a prisão preventiva no próprio domicílio dada a ausência de Sala do Estado Maior naquela localidade, bem como sejam determinadas medidas cautelares e fiscalizatórias que se fizerem necessárias concomitante à prisão domiciliar, a fim de conferir maior robustez às medidas de segurança autorizadas e, sucessivamente, seja declarada ilegal a prisão preventiva do advogado, eis que desprovida da revisão nonagesimal estabelecida no art. 316, Parágrafo Único, do CPP.
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa da ADI 1.127/DF: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 
    II – A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 
    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 
    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 
    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 
    VI – A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 
    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 
    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 
    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 
    X – O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 
    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 
    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 
    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    (ADI 1.127/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010)
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”
    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).
    Trago à colação, no que interessa, o ato ora reclamado:
    “Dispõe o inciso V, do art. 7º, da Lei nº 8.906/94, que:
    "Art. 7º São direitos do advogado:
    (...)
    V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar;" 
    O Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC, por intermédio de seu Gerente de Execuções Penais, informou que o acusado está recolhido em local distinto da prisão comum e que não divide a cela com outros detentos. Ressaltou, ainda, que a cela destinada ao acusado conta com "paredes sem quaisquer danos, solário externo privativo, cama com colchão novo, banheiro com pia, vaso sanitário, chuveiro elétrico em perfeito estado de funcionamento, porta de divisão entre o solário e a parte interna e tomadas, encontrando-se em condições adequadas de salubridade."
    Da análise das fotografias trazidas e das informações prestadas pelo Complexo Penitenciário, infere-se que o réu está alocado em local que apresenta boas condições de higiene e salubridade, separado dos demais detentos, inexistindo qualquer afronta à sua segurança ou dignidade.
    Vale ressaltar, ainda, que a cela em que o apenado se encontra recolhido foi reconhecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí como sendo sala de estado maior, conforme se infere do documento de evento 558.
    É entendimento da Corte Superior que, inexistindo sala de estado maior, não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação do preso advogado em estabelecimento prisional comum, desde que as instalações sanitárias sejam atendidas, bem como conte com conforto mínimo.
    A esse respeito:
    (…).
    Assim, entendo que não há qualquer violação às prerrogativas funcionais constantes no artigo 7º, inciso V, do Estatuto da OAB.
    Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, haja vista a gravidade do delito supostamente cometido pelo réu, persistindo os motivos para manutenção da prisão preventiva.
    No mais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para análise dos recursos apresentados.” (destaquei)
    Em relação à alegada violação da ADI 1.127/DF, esta Suprema Corte já assentou que não exclui a possibilidade de acomodação do acusado em cárcere separado dos demais presos, quando não se afigurar recomendável a prisão domiciliar e não existir Sala de Estado Maior na localidade (Rcl 15.755-MC/GO, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 04.6.2013). No mesmo sentido: Rcl 15.815/PB, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 14.6.2013; Rcl 17.143/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 05.5.2014; e Rcl 17.635/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 05.5.2014).
    Em situação análoga a dos autos, conforme asseverei na Rcl 18.023/SP e na Rcl 16.117/AL, o recolhimento de advogado em Sala de Estado Maior, até o trânsito em julgado da condenação, comporta interpretação. Já se entendeu que o recolhimento em sala, com ou sem grades, na Polícia Militar atendia ao requerido (v.g.: HC 99.439/RJ e Rcl 5.192/SP), e até mesmo que o recolhimento em cela individual em ala reservada de presídio federal se mostrava hábil a tanto (Rcl 4.733/MT). Na esteira da Rcl 6.387/SC, o local deve oferecer instalações e comodidades condignas (Rcl 4.535/ES e Rcl 6.387/SC), por certo consideradas as limitações decorrente da prisão do agente, como na hipótese. 
    O tema voltou a ser submetido à apreciação desta Suprema Corte nos autos das Rcl’s 5.826/PR e 8.853/GO, tendo sido julgadas definitivamente em 18.3.2015. Naquela oportunidade, o Plenário desta Casa, por maioria, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, julgou improcedente as reclamações ajuizadas por advogados, presos preventivamente, que alegavam descumprimento de decisão desta Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF dado o não recolhimento em Sala de Estado Maior.
    Extraio do referido acórdão:
    “Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência.
    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 
    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF.
    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato.
    4. Reclamação improcedente.” 
    Colho, ainda, excertos do voto condutor do acórdão:
    “(...).
    Assim, penso, em conformidade com o que igualmente expôs o ilustre Procurador-Geral da República, que tal como se dá em relação aos Magistrados e Membros do Ministério Público, na hipótese de prisão provisória, devem ser assegurados aos advogados instalações condignas com o seu grau, sejam elas em estabelecimento castrense ou não, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, em ambiente que não seja guarnecido com grades e outros dispositivos ostensivos de contenção que, eventualmente, se equiparem a uma cela. Com isso, certamente, estará atendida a ratio da lei e assegurado aos integrantes da advocacia, se provisoriamente presos, dignidade idêntica àquela desfrutada pelas mais altas autoridades da República.
    Contudo, não levo adiante outras considerações sobre esse tema e as condições em que o reclamante se encontra confinado, pois, a meu ver, não seria esta a sede adequada para esse tipo de discussão.
    Como se sabe, nos termos do que preceituam os arts. 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e 13 da Lei nº 8.038/90, a reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 
    A hipótese em julgamento é distinta. Penso que a decisão reclamada não está assentada em fundamento constitucional, já que em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados. No caso, como visto, o ato reclamado tratou de discutir as condições físicas do local onde o reclamante estava custodiado e se esse se enquadraria no conceito de sala de estado maior.
    Deste modo, entendo que não há falar no descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF, em 17/5/06, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, quando esta Suprema Corte reconheceu, com o efeito erga omnes inerente ao controle concentrado de constitucionalidade das normas, que o art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estava em harmonia com o texto constitucional. Na oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade, apenas, da expressão “assim reconhecidas pela OAB” contida nesse mesmo inciso V.
    Inadequada, portanto, a via eleita, conforme entendimento desta Suprema Corte. Confira-se: 
    “PRISÃO ESPECIAL. Advogado. Prisão Provisória. Recolhimento em unidade prisional reservada a prisão especial e civil. Lugar reputado adequado pelo juízo. Contestação do reclamante. Questão de fato insuscetível de análise em reclamação. Irrelevância do parecer da OAB a respeito. Inconstitucionalidade parcial do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94. Reclamação julgada improcedente. Reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl nº 4.733/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 8/6/07 – grifos nossos);
    (…).
    Ademais, conforme se mencionou na Rcl nº 4.535/ES, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence - tendo presente a orientação firmada na mencionada ADI nº 1.127/DF -, “o que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante é a declaração de constitucionalidade proferida”. 
    O ato impugnado em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, hipótese em que se poderia cogitar o descumprimento do que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 1.127/DF, descabendo, portanto, a presente reclamação. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 17.153/SP, de minha relatoria, DJe de 22/8/14; Rcl nº 6.811/SC, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 5/11/08; na Rcl nº 5.754/RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 1º/2/08, e na Rcl nº 4.756/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 2/2/07.”
    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADI 1.127/DF, porquanto inexiste decisão lastreada na inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. 
    Lado outro, a presente reclamação também invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.
    Desse modo, concluo que o ato ora reclamado não se amolda ao tema versado na Súmula Vinculante 56. É que a questão jurídica sobre a compatibilidade, ou não, do estabelecimento para recolhimento de advogado com direito à prisão especial jamais foi objeto de deliberação por esta Corte nos autos do RE 641.320/RS, tampouco presente no conteúdo material de referida súmula. 
    Nessa linha, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Na realidade, a decisão impugnada apenas indeferiu a prisão domiciliar, ante a não constatação dos requisitos para tanto, assentando, ainda, que o estabelecimento em ‘que o apenado se encontra recolhido foi reconhecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí como sendo sala de estado maior’. 
    Assim, para acolher a pretensão veiculada na inicial, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.).
    Portanto, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora